Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA MODALIDADE EXCLUSIVAMENTE PRESENCIAL. RISCO À SAÚDE DOS CONDÔMINOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu a tutela de urgência para que o condomínio réu que se abstenha de realizar a Assembleia Geral Ordinária convocada apenas na modalidade presencial. 1.1. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarada a possibilidade de realização da assembleia na modalidade presencial. Subsidiariamente, requer seja deferida a possibilidade de que a assembleia realizada de forma híbrida.
2. A reunião para assembleia apenas de forma presencial acarreta importante risco à saúde dos moradores e, por consequência, à população do Distrito Federal, especialmente diante do grave cenário em que se situa sistema de saúde atualmente. 2.1. Considerando a possibilidade de que a assembleia seja realizada de forma virtual, evitando desnecessária aglomeração, inexistem motivos para que seja realizada na forma presencial.
3. Jurisprudência: “(...) Considerando a impossibilidade de realização de assembleia presencial sem risco para os condôminos, em face da pandemia causada pela COVID 19, e em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, dá-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar que suspendeu a convocação imediata de assembleia geral. 3. Não resta obstada, no entanto, a realização da dita reunião na forma virtual ou a partir de 30 de outubro de 2020, conforme orientação que se extrai da Lei 14.010/2020. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido”. (07407798620208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 7/12/2020).
4. Recurso improvido.